Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. VEÍCULO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ – RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o veículo constrito, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ.
2. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC/2015).
3. Recurso conhecido e desprovido.